Tribunal: TJMT
Processo: 1060242-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1060242-19.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO NO VALOR DA FATURA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega aumento exorbitante e indevido no valor da fatura.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) De plano, é de observar que restou comprovado que as cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. Colhe-se da exordial que a Reclamante não concorda com o valor disposto nas faturas de cobrança do serviço de fornecimento de energia elétrica, afirmando que as faturas referentes aos meses de SET/2023 e OUT/2023 chegaram em valor bem acima da média. A reclamação não deve prosperar. Da documentação trazida pela reclamada, qual seja o laudo de aferição do medidor (ID 154354475) constata-se uma irregularidade no aparelho, onde após a troca, passou a reclamante a receber faturas de energia com valores maiores que os anteriores. Entende-se, por simples logica, pela irregularidade das cobranças anteriores, as quais eram cobradas em valor a menor que o efetivamente consumido, tendo a irregularidade sido sanada com a troca do aparelho. Tanto se dá que se extrai do histórico de consumo trazido pela reclamada (ID 154354473) uma mudança abrupta no consumo da unidade consumidora a partir de 06/2022, onde nos períodos anteriores, os valores cobrados eram superiores até mesmo as faturas que vem a reclamante hoje impugnar. Insta ressaltar que os valores impugnados não se tratam de recuperação de consumo ou qualquer outra penalidade administrativa aplicada em desfavor da reclamante, mas tão somente a cobrança comum do serviço prestado. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no faturamento da parte Autora, tendo a concessionaria reclamada agido dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços prestados por ela, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (...)”
4. No caso em questão, a parte Reclamada teve êxito em demonstrar que os valores cobrados nas últimas faturas são devidos. Que não se trata de recuperação de consumo, e sim de uma cobrança regular, após a substituição do medidor defeituoso.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060242-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (RECORRENTE), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024